Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0713492-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 26 S.A EMBARGADO: IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de ação ordinária ajuizada por IGOR CESAR MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor de SPE BRASIL INCORPORACAO 26 S.A. O juízo da instância prima julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial foi interposta apelação cível pela ré, a qual teve o seu provimento negado. A apelante (ré) opôs embargos de declaração contra o acórdão desta instância revisora. Após, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC (ID 16467441). De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência, ficam prejudicados os embargos de declaração. Custas e honorários nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora